Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução ajuizados em face de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da alegada conexão entre ações fundadas no mesmo título, ausência de implemento de condição suspensiva, inexigibilidade do título executivo, responsabilidade do garantidor hipotecário e eventual prejuízo decorrente da execução.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, não há conexão apta a modificar a competência, considerando que uma das ações já foi julgada com sentença de mérito, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

Matérias como ausência de implemento da condição suspensiva, litisconsórcio necessário, validade do título e extensão da responsabilidade do suposto garantidor não foram apreciadas pelo juízo de origem e não podem ser conhecidas nesta fase, sob pena de supressão de instância.

Para concessão do efeito suspensivo aos embargos, é necessária a demonstração conjunta de probabilidade do direito e perigo de dano, além da garantia da execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, consoante o §1º, do art. 919, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave e da garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019192-79.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI nº 1010032-30.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Paulo Luis Winck
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos dos embargos à execução 1001340-76.2024.8.11.002, oposto contra Mineração Serra Dourada Ltda., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo
art. 919, §1º, do CPC
.

Inconformado, o agravante suscita preliminar de conexão entre a execução embargada e outro processo executivo, decorrente do mesmo título, o que tornaria obrigatória a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, § 2º, II, do CPC. Alega, ainda, a nulidade da execução por ausência de implemento da condição suspensiva contratualmente pactuada, sustentando que o crédito só se tornaria exigível após a lavratura de escritura pública e regular constituição de garantia hipotecária, o que não se consumou.

No mérito, defende a inexistência de título executivo válido, por se tratar de contrato preliminar, carente de liquidez, certeza e exigibilidade. Aponta a ausência de litisconsortes ativos e passivos necessários, dada a multiplicidade de partes contratantes, além de defender a unicidade instrumental da execução, sob o argumento de que não seria viável desmembrar em execuções diversas obrigações previstas em um único contrato. Assevera que figura apenas como garantidor hipotecário, não podendo ser executado diretamente, tampouco responder além do valor do bem dado em garantia. Afirma, ainda, ter oferecido caução suficiente nos autos dos embargos, consistente na parte ideal (50%) dos imóveis mencionados no contrato, e que a manutenção da execução pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 266106753).

As informações não foram prestadas pelo juízo.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 271545868), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mineração Serra Dourada Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Tiane Souza Tolotti, Karen Eduarda de Souza Lima Winck e Paulo Luis Winck (autos n. 1003686-34.2023.8.11.0021) e que tem por fundamento o Instrumento Particular de Confissão de Dívida Extrajudicial c/c Garantia Hipotecária e Outras Avenças, celebrado em 05 de outubro de 2023, por meio do qual os executados teriam se confessados devedores da quantia de R$ 2.297.932,40, a ser paga em 15 parcelas semanais sucessivas.

Alega que diante do inadimplemento das parcelas 4ª e 5ª resultou, conforme cláusula contratual de vencimento antecipado, na antecipação automática das demais obrigações pactuadas, consolidando o saldo devedor atualizado em R$ 2.530.201,18. Diante disso, para a satisfação do crédito, a exequente indicou à penhora, dentre outros, bens imóveis de propriedade do agravante Paulo Luis Winck, mencionados no contrato como objeto de futura hipoteca, mas que não foram objeto de registro público de garantia real.

Com isso, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, sustentando que a execução encontra-se eivada de nulidades, vícios processuais e ausência de pressupostos legais, o que inviabilizaria seu prosseguimento.

Suscitou preliminar de incompetência absoluta do juízo onde tramita a execução, com base no art. 55, §2º, II, do CPC, alegando que há outra execução com base no mesmo título (proc. 1003685-49.2023.8.11.0021), distribuída anteriormente na 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, o que caracterizaria conexão obrigatória entre as demandas fundadas no mesmo instrumento contratual. Além disso, argumenta que o contrato exequendo continha condições suspensivas não implementadas, como a exigência de formalização da escritura pública e entrega de calcário pela credora, de modo que a execução seria prematura e juridicamente nula, nos termos do art. 803, III, do CPC e dos arts. 476 e 477 do CC.

No mérito, sustenta que o contrato é um instrumento preliminar, sem eficácia executiva própria, não sendo acompanhado dos documentos essenciais que lhe confeririam liquidez, certeza e exigibilidade (notas fiscais, pedidos e promissórias). Alega, ainda, que se trataria de mero suporte à análise de crédito da empresa AGROCAN LTDA, da qual não é sócio, mas apenas pai e padrasto das sócias/executadas.

Segue apontando a omissão de litisconsortes necessários, tanto no polo ativo, quanto no polo passivo, o que macularia a regularidade processual e a validade da execução. Isso porque, o instrumento contratual que lastreia o feito executivo foi estabelecido entre S.R. CAL Comércio e Representações Ltda., na condição de “interveniente anuente” e das empresas Calcário Vale do Araguaia Ltda. e Mineração Serra Dourada Ltda., na qualidade de credoras. Por outro lado, a principal devedora AGROCAN Ltda., tem como devedoras solidárias as executadas Karen Eduarda e Tiane Souza Toloti, e o agravante Paulo Luis Winck como garantidor hipotecário.

Defende, ainda, que o título é uno e indivisível, e não poderia ser objeto de execuções fracionadas. Além disso, menciona que autorizar o processamento da execução sem a presença das notas fiscais, pedidos e promissórias gerará a incerteza de que o executado poderá ser executado posteriormente pelo mesmo débito, considerando a incerteza da presente execução e a autonomia característica da nota promissória.

Não obstante, alega que na condição de garantidor hipotecário, sua responsabilidade deve ser limitada ao valor dos bens dados em garantia, não respondendo como devedor solidário pela integralidade da dívida. Sustenta, ainda, que a ausência de formalização da escritura pública inviabiliza a constrição direta sobre seus bens.

Alega que a execução lhe causará dano irreparável, dada a constrição sobre seu patrimônio, e que os embargos se fundamentam em teses robustas, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. Para tanto, oferece caução consistente em 50% de dois imóveis mencionados no contrato como garantia e que teriam sido avaliados em R$4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais).

Ao final, postulou pela concessão do efeito suspensivo aos embargos.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução sem a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC (id. 180958206).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, suscitando preliminar de conexão (art. 55, § 2º, II, do CPC) e a nulidade da execução por ausência de implemento da condição suspensiva contratualmente pactuada.

No mérito, sustenta a inexistência de título executivo válido, por se tratar de contrato preliminar, carente de liquidez, certeza e exigibilidade; aponta a ausência de litisconsortes ativos e passivos necessários, dada a multiplicidade de partes contratantes; defende a unicidade instrumental da execução, sob o argumento de que não seria viável desmembrar em execuções diversas obrigações previstas em um único contrato; e, por fim, afirma que figura apenas como garantidor hipotecário, não podendo ser executado diretamente, tampouco responder além do valor do bem dado em garantia. Alega ter oferecido caução suficiente nos autos dos embargos, consistente na parte ideal (50%) de imóveis mencionados no contrato, e que a manutenção da execução pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, quanto à preliminar de conexão entre execuções distintas baseadas no mesmo instrumento contratual, não se vislumbra a incidência da regra do art. 55, §2º, II, do CPC. Explico.

O agravante Paulo Luis Winck suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, sob o fundamento de conexão processual entre o presente feito executivo (ajuizado pela Mineração Serra Dourada Ltda.) e a execução de n.º 1003685-49.2023.8.11.0021, proposta anteriormente por Calcário Vale do Araguaia Ltda., com base no mesmo instrumento particular de confissão de dívida.

Sustenta que ambas as execuções possuem identidade de partes (Karen Eduarda, Tiane Tolotti e Paulo Winck), de causa de pedir (instrumento contratual) e de objeto (execução do suposto crédito), razão pela qual deveriam tramitar perante o mesmo juízo, nos termos do art. 55 do CPC.

Todavia, tal alegação não pode ser acolhida, porquanto não estão presentes os pressupostos normativos que autorizariam o reconhecimento da conexão com o efeito de modificação da competência.

Nos termos do art. 55, §1º, do CPC: “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o devedor Paulo Luis Winck opôs embargos à execução no bojo do feito executivo nº 1003685-49.2023.8.11.0021, o qual tramitou sob o nº 1000234-79.2024.8.11.0021, e foi regularmente julgado
improcedente
, conforme sentença já exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, em 18.02.2025 (id. 179397029).

Tal circunstância processual impede a reunião dos feitos para julgamento conjunto, ante a existência de sentença proferida em uma das ações conexas, nos exatos termos do dispositivo legal acima transcrito.

Ora, é cediço que a finalidade da conexão consiste justamente em evitar decisões contraditórias e racionalizar a instrução, mas cessa quando uma das ações conexas já está decidida no plano do mérito, não havendo mais utilidade em eventual reunião processual.

Além disso, é de se destacar que o instrumento de confissão de dívida expressamente individualizou a fração de crédito pertencente a cada empresa credora, estabelecendo percentuais e valores distintos e independentes entre si (vide Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro - id. 134959763), o que legitima a propositura de execuções autônomas, afastando, por ora, a alegação de indivisibilidade instrumental.

Com isso, a alegada conexão não tem o condão de deslocar a competência nem de impedir o regular processamento da presente execução na 2ª Vara Cível de Água Boa/MT.

Portanto,
rejeito a preliminar.

No que tange à segunda preliminar suscitada pelo agravante, referente à nulidade da execução em razão da ausência de implemento de condição suspensiva prevista no contrato, verifica-se que tal questão guarda correspondência direta com o mérito dos embargos à execução, notadamente quanto à exigibilidade do título executivo.

Assim, com a devida vênia, a referida preliminar, bem como algumas matérias trazidas no mérito do referido recurso, tais como a inexistência de título executivo válido, ausência de litisconsortes, unicidade instrumental da execução e o fato de figurar apenas como garantidor hipotecário, são matérias que demanda análise probatória e interpretação do conteúdo obrigacional do contrato, e que ainda não foram enfrentadas pelo juízo de origem, razão pela qual não comportam apreciação neste momento recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Logo, não conheço das referidas matérias, por se confundir com o mérito da ação principal, ainda não submetida à apreciação do juízo
a quo
.

Superados esses pontos, avançando no mérito recursal, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que, ao receber os embargos à execução, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC (id. 180958206 – autos de origem).

Visto isso, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferido mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ART. 919, § 1º, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA ADEQUADA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

No caso concreto, embora os agravantes tenham oferecido bem imóvel como garantia, o valor do bem é inferior à dívida exequenda e a alegação de agiotagem não apresenta elementos suficientes de verossimilhança.”
(RAI n.º 1019192-79.2024.8.11.0000,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.09.2024 - destaquei)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Isso porque, ainda que o embargante, ora agravante, defenda o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifica-se que enquanto a embargada, ora agravada, demonstra o débito que pretende receber, referente ao instrumento contratual de confissão de dívida (id. 134959763), não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente pelo fato de não ser observado, ao menos em sede de cognição sumária, a nulidade da execução, a inexigibilidade do título, ausência de litisconsortes ou a impossibilidade de que cada credor execute o seu crédito, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Corrobora esse entendimento, a decisão desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal, no Agravo de Instrumento n.º
1010032-30.2024.8.11.0000
, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, interposto pelo mesmo agravante (Paulo Luis Winck), fundado no mesmo instrumento de confissão de dívida e em embargos substancialmente idênticos (processo n.º
1000234-79.2024.8.11.0021
), em que foi unanimemente desprovido o recurso, com fundamento na ausência de demonstração dos requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo, destacando-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – REQUISITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado que, por ora, indeferiu a suspensividade dos embargos.”
(RAI n.º 1010032-30.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024).

Além disso, como dito alhures, os embargos à execução n.º 1000234-79.2024.8.11.0021, oposto por Luis Paulo Winck contra Calcário Vale do Araguaia Ltda., substancialmente idêntico ao que se analisa nestes autos, decorrente do mesmo instrumento contratual, já foi julgado improcedente pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, o que reforça, ao menos por ora, a ausência da probabilidade do direito, apta a conceder o efeito suspensivo almejado (id. 179397029).

Por outro lado, convém ressaltar que a constrição temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, ofertada pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Aliás, é assente na jurisprudência deste Tribunal, que diante da ausência de qualquer um dos pressupostos cumulativos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, confira:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n.º 1002414-68.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.06.2023 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DANFES ACOMPANHADOS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

(...)

6. O oferecimento de bens em garantia à execução não constitui, por si só, fundamento para a concessão de efeito suspensivo, especialmente quando ausente demonstração de probabilidade do direito ou excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Notas fiscais eletrônicas acompanhadas de DANFEs e comprovantes de entrega assinados constituem título executivo extrajudicial, atendendo aos requisitos do art. 783, do CPC.
2. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e da presença de garantia suficiente do Juízo."
(...)”

(RAI n.º 1035184-80.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 04.02.2025 – destaquei).

Por todo o exposto, ao menos nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal e jurisprudência correlata.

Não obstante, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025